Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-78.2019.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000808-78.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 252.805.461-00 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - INFRAÇÃO AMBIENTAL
–
DECRETAÇÃO DE REVELIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR INTEMPESTIVIDADE NA DEFESA PRELIMINAR – ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
– NÃO PUBLICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Intervindo no processo, por meio de advogado, o réu revel o assume no estado em que se encontra. Deve, a partir daí, ser intimado dos atos do processo.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000808-78.2019.8.11.0021, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de obrigação de fazer,
declarando
a
ineficácia
da Decisão Administrativa n.1104/SUNOR/SEMA/2015 em razão da violação ao princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e também no art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como a
nulidade
dos atos administrativos ulteriores ao referido ato administrativo, tendo em vista a transgressão da garantia do devido processo legal, em especial ao princípio da ampla defesa.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta que ocorreu a revelia administrativa do apelado, motivo pelo qual os prazos, inclusive do recurso administrativo, correm independentemente de sua intimação, conforme Art. 18 do Decreto 1.986/2013.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 149175786.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme id. 151753163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000808-78.2019.8.11.0021, em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de obrigação de fazer,
declarando
a
ineficácia
da Decisão Administrativa n.1104/SUNOR/SEMA/2015 em razão da violação ao princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e também no art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como a
nulidade
dos atos administrativos ulteriores ao referido ato administrativo, tendo em vista a transgressão da garantia do devido processo legal, em especial ao princípio da ampla defesa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

Apesar da declaração de revelia, o requerido se encontrava representado no procedimento administrativo por advogado constituído.

Nessa esteira, o art. 18 do Decreto n. 1.986/2013
[2]
, que dispõe, de modo geral, dos procedimentos para apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas lesivas ao meio ambiente, estabelece que, em caso de revelia, os prazos irão correr independente de intimação,
exceto, obviamente, se o autuado habilitar ulteriormente no processo.

No caso em tela, o requerente/autuado se encontrava habilitado no processo administrativo, embora tenha havido a declaração de sua revelia em razão da intempestividade de sua defesa.

Portanto, a ausência da publicação da decisão administrativa viola a garantia do devido processo legal, sobretudo o princípio constitucional expresso da ampla defesa e, ainda, ao direito recursal previsto na normativa referenciada acima.

É importante consignar que o art. 43 do Decreto n. 1.986/2013
[3]
estabelece expressamente a imprescindibilidade de o autuado ser intimado via publicação no Diário Oficial do Estado em caso de existir advogado constituído ou até mesmo terceiro indicado com poderes de defesa, de modo que a próprio decisão vergastada consigna isso em suas conclusões no item “3”.

Nessa esteira, a ausência de publicação da Decisão Administrativa n. 1104/SUNOR/SEMA/2015 violou o princípio da publicidade, prevista no art. 37, “caput”, bem como a garantia do devido processo legal e o princípio corolários da ampla defesa, todos previstos na Constituição Federal de 1988.

Além disso, violou a regra do art. 43, “caput” do Decreto n. 1.986/2013, a qual estabelece a necessidade de intimação do advogado constituído pelo autuado acerca dos atos do processo.

É importante consignar que a alegação do requerido de que a intimação do requerido era desnecessária pela revelia e, ainda, que a intimação para o pagamento se dirigiu ao endereço do autuado em razão da falta de procuração outorgada, não merece guarida. Se existia vício na representação, por se tratar de questão sanável, caberia ao demandado promover a correção. Mas, como não houve expressamente a menção a tal vício na decisão administrativa, independente se esse defeito existia, o que era sanável, de todo modo era imprescindível a publicação do ato administrativo, com fundamento no princípio da publicidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988, sobretudo porque havia procurador habilitado.

A alegação de vício nesse momento processual não convalida a nulidade perpetrada.

Aliás, o art. 346 do Código de Processo Civil
[4]
tem disposição acerca da imprescindibilidade da publicação do ato decisão, ainda que se trate de revelia.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que acertadamente julgou o juízo “a quo” haja vista restar claro o cerceamento de defesa do recorrido.

Nesse sentido, a ausência de publicação da Decisão Administrativa n. 1104/SUNOR/SEMA/2015 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso revelou-se equivocada resultando no cerceamento de defesa do recorrido. Importante ressaltar que, apesar da declaração de revelia devido à intempestividade de sua defesa administrativa, o recorrido estava devidamente representado por advogado, não tendo sido oportunizado, portanto, recorrer da decisão supracitada.

Desse modo, em que pese às alegações do apelante, quanto à desnecessidade de intimação do recorrido, importante consignar o lúcido ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Código de Processo Civil Comentado
, p. 1043
, in verbis:

“(...). 2. Não intimação.
O réu revel, que não tenha advogado constituído nos autos, não precisa ser intimado dos atos subsequentes do processo
. Os prazos para o revel sem procurador nos autos se contam a partir da publicação de cada um dos atos processuais. Nada obstante não haja intimação ao revel, porque não tem advogado, ele tem direito de praticar atos processuais como se tivesse sido intimado. Par. ún.:
3. Intervenção do revel.

Intervindo no processo, por meio de advogado, o réu revel o assume no estado em que se encontra. Deve, a partir daí, ser intimado dos atos do processo. O novo texto do caput consagra prática que tem sido proclamada pela doutrina e jurisprudência. (...) Advogado nos autos. Permanecendo nos autos o instrumento de procuração, não obstante tenha sido o réu considerado revel porque não apresentou contestação, impõe-se seja intimado posteriormente de todos os atos do processo, como se revel não tivesse sido (EmentSTJ 5,326, 148). (...)”. (destaquei)

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência deste e. Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
DECRETAÇÃO DA REVELIA – ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – NÃO INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DIREITO INDISPONÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA
.
A desnecessidade de intimação do réu revel para a prática de ato processual somente se justifica quando não houver advogado constituído nos autos (art. 322, do CPC/73).
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, por tutelar direito indisponível, obsta-se a aplicação do disposto no artigo 319, do CPC/73, contemplando-se a hipótese do artigo 30, II, do mesmo diploma legal.
A não intimação da parte requerida revel, para especificar as provas que pretendia produzir e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa.
(Ap 154170/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2017, Publicado no DJE 05/07/2017) (TJ-MT - APL: 00001323320088110022 154170/2016, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2017)

Por fim, quanto ao pedido de redução do valor da condenação em honorários advocatícios, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo a Quo condenou a parte apelante ao pagamento fixado em 10% (dez por cento) da multa ambiental aplicada, quantia que se mostra razoável e adequada ao caso concreto, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil, não havendo o que se falar em redução deste.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 11% (onze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023